Tribunal: STF
Processo: Rcl 82084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Revigora Acqua Dynamic Ltda. contra decisão do Juízo da 5a Vara do Trabalho de Santo André no Processo 1000355-93.2025.5.02.0435, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Trata-se o presente feito de Reclamação Trabalhista ajuizada por LUANA SANTOS DOS ANJOS qualificada nos autos da ação 1000355-93.2025.5.02.0435, por visando este o recebimento de verbas oriundas de contrato de trabalho firmado entre a parte litigada, durante o período em que laborou na ora Requerente. 



    Dentre os pedidos realizados pela reclamante se encontram o pleito de vinculo empregatício, no período de 01/06/2023, à 31/08/2023. Por sua vez a reclamada contesta, assumindo a prestação de serviços, porém aduzindo que a mesma se deu de forma autônoma, através de contrato verbal. 



    Em audiência de instrução realizada o ora requerente, realizou pedido de suspensão do feito, com base na decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, que trata do TEMA 1389, onde fora suspenso todos os processos no território nacional, onde se discute pejotização e trabalho autônomo, assim como a competência daquela Justiça especializada para processar e julgar tais demandas Ocorre que, apesar da decisão ser abrangente e incluir trabalho autônomo e prestadores de serviços o MM. Juíz “a quo”, achou por bem indeferir o pleito e seguir com a instrução processual (doc. 1, pp. 1-2 – grifei). 



    Prossegue argumentando que:



    Mesmo sendo abrangente a decisão do STF. O tanto quanto decidido pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André representa um retrocesso contra a ordem constitucional no que concerne a garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte. 



    Vale ressaltar que depois do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santo André, indeferir o pleito contraria decisão dessa corte. Por esta razão se faz mister a urgência para o impedimento do prosseguimento da presente ação (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) Seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULA a decisão que determina o prosseguimento dos autos n.º 1000355- 93.2025.5.02.0435, em tramite perante a 5ª Vara do Trabalho de Santo André, para se determinar a suspensão do feito até ulterior decisão em contrario (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    A tese da parte autora é no sentido de que iniciou a prestação de serviços em 01/06/2023, tendo a CTPS sido registrada apenas em 01/09/2023. Assim, há postulação do reconhecimento do vínculo entre 01/06/2023 e 30/08/2023. A tese da ré é no sentido de que, nesse período, a autora trabalhou como autônoma. Na presente audiência,pretende a suspensão do feito em decorrência da determinação emanada do Supremo Tribunal Federal - TEMA 1389. Analisando os autos, não constato qualquer indício de formalização de contrato escrito entre as partes nesse período, tampouco formalização de pessoa jurídica pela autora a fim de que se pudesse vislumbrar a "pejotização". Por conseguinte, não há aderência entre a questão debatida no presente feito e a determinação de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal no tema 1389. Assim sendo, indefiro o requerimento (doc. 3, p. 33).



    No caso, a própria reclamante afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator